Tribunal: TJPA
Processo: 0054794-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0054794-86.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MONICA PALHETA FURTADO BELEM

APELADO: MONICA PALHETA FURTADO BELEM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO A RESPEITO DA ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NAS CUSTAS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

A despeito das alegações do embargante, verifica-se que os argumentos suscitados na Apelação foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

3.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em razão do Acórdão ID.12298520 proferido pela 2ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DE MONICA DIAS. PROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUCUMBENCIA RECÍPROCA, QUANDO A AUTORA GANHA A TOTALIDADE DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO. CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO QUE DEIXOU DE PERCEBER. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. NÃO PROVIMENTO AINDA DAS ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E DO DESCABIMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS A PARTE VENCEDORA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1 - Remessa necessária de ofício. Considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo, suscito de ofício a remessa necessária.

2. Recurso de Apelação de Mônica Palheta Furtado Belém Dias. Provimento. Necessidade de reforma da sentença, em razão da ação ter sido julgada totalmente procedente, sendo assim, não há que se falarem sucumbência recíproca.

3. Recurso de Apelação do Estado do Pará Prejudicial de Mérito - Prescrição. Rejeitada. No mérito. Em relação a inexistência de direito ao ATS em razão da época ser servidora temporária, entendo que não merece acolhimento, pois o art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

4. Já com relação a alegação de que como é isento de custas por lei estadual, não merece acolhimento em razão da isenção não exclui a necessidade de ressarcimento das custas adiantadas pela parte vencedora.

5. Recursos conhecidos. Apelação de Monica Dias conhecida e provida. Apelação do Estado do Pará, conhecida, mas improvida. Remessa Necessária com reforma em parte da sentença.

Em suas razões, o recorrente sustenta a existência de erro material,
afirmando que o acórdão partiu de premissa equivocada em relação ao dever da Fazenda Pública de
ressarcir às custas da autora, haja vista a mesma ser isenta, conforme o artigo 15, “g” da Lei 5.738/93.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a correção do alegado erro material e a modificação do acórdão.

A embargada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID.12696073.

É o relato do essencial.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento presencia

VOTO

Conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, o Embargante afirma que há erro material no acórdão, aduzindo que o acórdão partiu de premissa equivocada em relação ao dever da Fazenda Pública de
ressarcir às custas da autora, haja vista a mesma ser isenta, conforme o artigo 15, “g” da Lei 5.738/93.

Não obstante, imperioso ressalta que tal ponto foi devidamente abordado no voto deste relator
, in verbis:

“Por fim, a Fazenda Pública Estadual afirma que merece reforma ainda a sentença, no capítulo referente ao seu dever de ressarcir às custas da autora, haja vista a mesma ser isenta, conforme o artigo 15, “g” da Lei 5.738/93.

Mais uma vez não posso concordar com o recorrente, uma vez que, a conclusão de que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas é equivocada, pois, tal hipótese somente se aplica quando o Ente Público figura como autor da ação, dessa forma, sendo parte sucumbente, deve arcar com o pagamento das custas adiantadas pela parte adversa, mesmo gozando de isenção prevista em Lei, tal circunstância não a exime de responder pelo pagamento das custas que a parte vencedora antecipou, a teor do que dispõe o art. 82, § 2º e 84 do CPC/15,

que dispõe:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

“Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.”

Portanto, sendo a Fazenda Pública a parte sucumbente, deve ser condenada ao pagamento das custas adiantada pela parte vencedora.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO.

1. A União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações são isentos de pagamento de custas devendo ressarcir, ao final, o valor das despesas feitas pela parte contrária
. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido (art. 91 do CPC/2015). 2. O Tribunal de origem: a) baseou-se na interpretação da Lei Estadual 1.286/2001 para decidir pela manutenção do pagamento das custas processuais. Incide o teor da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"); b) não se manifestou acerca do teor do artigo 381 do Código Civil, relativo à tese de que haveria, no caso, a confusão entre o credor e o devedor das custas processuais. Ausência de prequestionamento. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pela impossibilidade de análise de dispositivos da Lei Estadual acerca da existência de confusão entre os entes envolvidos no recolhimento de despesas processuais. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Precedentes: AgRg no AREsp 756.249/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29.9.2015 AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.4.2016; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.10.2016; AgInt no REsp 1.662.867/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.8.2017. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1805588 TO 2019/0085160-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020) (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ISENÇÃO DE CUSTA. INICIAL
. ANÁLISE DE MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS DESPESAS QUE TIVEREM SIDO ANTECIPADAS PELO PARTICULAR.
AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Verifica-se da leitura do Recurso Especial interposto pelo ESTADO DO PARÁ que, embora o recorrente alegue violação ao art. 27 do CPC, sua insurgência está amparada no disposto no art. 15, g da Lei Paraense 5.738/93, o que torna incabível seu exame a teor da Súmula 280 do STF.

2
. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que embora o disposto no art. 27 do CPC garanta a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos, cabe à ela, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO PARÁ a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017) (grifos nossos).

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto
as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

J
OSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023